Tribunal: TJSP
Processo: 0096127-55.1999.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Ação monitória. Reconhecimento da prescrição intercorrente. Extinção do processo, com resolução de mérito. Insurgência da exequente.

Pretensão de cobrança de dívida líquida constante de instrumento público ou particular. Prazo prescricional de cinco anos. Exegese do art. 206, § 5o, I, do CC.

Prescrição intercorrente. Inocorrência. Contagem do prazo a partir do último ato processual sem

Ementa:
Ação monitória. Reconhecimento da prescrição intercorrente. Extinção do processo, com resolução de mérito. Insurgência da exequente.

Pretensão de cobrança de dívida líquida constante de instrumento público ou particular. Prazo prescricional de cinco anos. Exegese do art. 206, § 5o, I, do CC.

Prescrição intercorrente. Inocorrência. Contagem do prazo a partir do último ato processual sem providência do interessado. Inexistência de incúria ou abandono. Diligências tendentes a encontrar bens passíveis de penhora em nome do executado. Prescrição intercorrente não caracterizada. Anulação da conclusão de primeiro grau, com determinação. Recurso provido.